Tribunal: TJMT
Processo: 1031455-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031455-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0002-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Trans IP Transporte Ltda., por meio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, diante das tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça, e da alegada ausência de consultas aos sistemas eletrônicos de localização (ex: INFOJUD, SIEL, BACENJUD).

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e quando presentes provas pré-constituídas.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 414) e o art. 8o da LEF autorizam a citação por edital quando restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, não sendo exigida a prévia consulta a sistemas eletrônicos.
5. Comprovadas as tentativas infrutíferas de citação por correio e por oficial de justiça, é legítima a utilização da citação editalícia.

6. A manutenção do endereço atualizado perante a Administração é responsabilidade do contribuinte, não podendo sua omissão ser invocada para anular ato processual regularmente praticado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ."
"2. Não é exigível, para validade da citação por edital, a realização de diligências adicionais como consulta a sistemas eletrônicos."

"3. A atualização cadastral é obrigação do contribuinte e sua omissão não pode ser invocada para anular atos citatórios válidos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009;
TJMT, AI no 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.08.2020;
TJMT, AI no 1015482-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trans IP Transporte Ltda., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001599-64.2021.8.11.0025, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelante.

A Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que não houve exaurimento das diligências necessárias à efetiva localização da Executada, uma vez que o Exequente deixou de promover consultas nos cadastros oficiais e nos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário antes de requerer a citação ficta, circunstância que, em seu entender, acarreta a nulidade da citação por edital.

Alega que, no caso concreto, houve apenas uma tentativa postal frustrada e uma diligência negativa do Oficial de Justiça, seguidas imediatamente do edital, sem qualquer registro de consultas a tais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e anulados todos os atos subsequentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 314614862).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 325052864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trans IP Transporte Ltda., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001599-64.2021.8.11.0025, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelante.

A execução fiscal foi ajuizada em 25/05/2021 Determinado, na data de 28/08/2012 e o despacho que ordenou a citação da Executada foi proferido em 31/05/2021 (1a Instância, id. 57063596).

A primeira tentativa de citação via Carta com Aviso de Recebimento, foi realizada em 21/10/2021, contudo, sem sucesso id. 68374524).

Intimado, o Exequente, em 24/11/2021, requereu a citação da Executada por meio de Oficial de Justiça
(id. 70921849
). A diligência, contudo, restou infrutífera, conforme certidão acostada aos autos pelo Oficial de Justiça (id. 138299713), motivo pelo qual, foi deferida a citação por edital.

Ante ao transcurso do prazo, o Juízo nomeou curador especial à Executada revel.

Exceção de Pré-executividade apresentada pela Executada, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em 11/02/2025 (id. 183621274), argumentando a nulidade do ato de citação por falta de esgotamento dos meios disponíveis, mas o pedido foi rejeitado (id. 203157110), o que levou à interposição deste recurso.

Inicialmente, importa consignar que a exceção de pré-executividade se caracteriza como um incidente processual de caráter excepcional e restrito, destinado a ser utilizado pelo executado em sede de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de nulidade, que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418).

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de pré-executividade limita-se às hipóteses em que a controvérsia envolve matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, especialmente quanto aos requisitos essenciais do título executivo, desde que tais questões possam ser verificadas por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Além do mais, é sabido a manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2.
Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos
.

3.
A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI no 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI no 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). [destaquei]

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por Oficial de Justiça, não há
falar em na nulidade da citação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Trans IP Transporte Ltda.
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025